Tribunal: TJMT
Processo: 1035621-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035621-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELA SOUZA SANTOS - CPF: 994.629.071-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA REFUTAR AS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de
login
e senha sigilosa, somada a sua assinatura eletrônica.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
(Súmula Cível no 34).

Inexistindo elementos suficientes para refutar as provas apresentadas pela empresa recorrida (dados cadastrais pessoais, fotografia da CNH e
selfie
de validação da contratação, bem como cédulas de crédito bancário), considera-se legítima a cobrança dos débitos discutidos na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte da Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAFAELA SOUZA SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em argumentos recursais, a Recorrente alega a existência de equívoco no julgamento monocrático, uma vez que a parte reclamada não teria trazido aos autos documento idôneo “
apto a comprovar a exigibilidade do débito oxigenador da inclusão vastamente combatida nestes autos
”. Assim, requer o acolhimento do recurso, com a total reforma da sentença para reconhecer a procedência da ação, com a condenação da ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa recorrida apresentou contrarrazões, na qual rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise deste recurso acerca da análise deste recurso acerca da (in)existência dos débitos discutidos nos autos, bem como a possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais pela suposta negativação indevida do nome da Reclamante/Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança dessas dívidas (cinco empréstimos), as quais afirma desconhecer.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) das inscrições lançadas em nome da Recorrente no SERASA/SCPC/SPC, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 157836373) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que a realização de tais operações de empréstimo, objeto da presente demanda, só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de
login
e senha sigilosa, somada a sua assinatura eletrônica.

Nesse sentido, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro da Sra. Rafaela junto a sua plataforma de serviços, com a apresentação de dados cadastrais pessoais, fotografia da CNH e
selfie
de validação da contratação, bem como cédulas de crédito bancário que, na oportunidade anterior à prolação da sentença singular, não foram impugnadas pela autora da ação. Acerca desses documentos, em razões recursais, a Recorrente se limitou a dizer, de forma genérica, que
“(...) as telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, ou seja, são imprestáveis para alegar contratação ou serviço”
.

Ocorre que, no caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático não se deu apenas pela análise de um único elemento probatório consistente em
prints
de telas sistêmicas, mas de um robusto (e variado) acervo documental, situação que se enquadra ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Ademais, em se tratando de uma conta virtual, na qual toda a operação foi realizada em ambiente virtual, inclusive com a juntada da assinatura digital nos autos e
selfie
da Sra. Rafaela, entendo que não há como se descartar as telas sistêmicas, como deseja a parte recorrente.

Assim sendo, considerando que
a parte recorrente

não trouxe aos autos elementos suficientes para refutar os documentos apresentados pela empresa ora recorrida
, a esta fornecidos pelo uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego a mesma conclusão do magistrado
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade dos débitos e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente,
não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023